Tribunal: TJDFT
Processo: 0727281-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOA DA PARTE POR AR. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. ART. 5o, §6o, DA LEI 11.419/06. INTIMAÇÃO PESSOAL. VIA SISTEMA. CABÍVEL.
1. Nos termos do art. 485, III e §1o do Código de Processo Civil, na hipótese de abandono da causa, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta processual.
2. Restando demonstrado que o “parceiro para expedição eletrônica” foi intimado pessoalmente por meio do sistema, não há necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento para o mesmo fim, nos termos do art. 5o, §6o da Lei no 11.419/06. Precedentes deste Tribunal.
3. Negou-se provimento ao apelo.